Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741709-07.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ELIAS VAZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO ELIAS VAZ, preso preventivamente desde 25/5/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 304 do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Salienta que o paciente se encontra preso há 120 (cento e vinte dias) dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Aduz que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/09/2020 não foi realizada, em razão da ausência das testemunhas de acusação. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. Esclareço que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0713558-31.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa do julgado: Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Uso de documento falso. Legalidade da prisão preventiva analisada em impetração anterior e mantida para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Contemporaneidade entre os fatos e a prisão. Paciente foragido por 8 (oito) anos. Garantia da aplicação da lei penal. Acordo de não persecução Penal pendente de homologação pelo juízo a quo. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1256357, 07135583120208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. De acordo com a ata da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/9/2020, as testemunhas comuns não compareceram ao ato processual, visto que o policial militar Jorge de Siqueira Monteiro encontrava-se de licença médica e o policial militar Daniel Modesto está em gozo de férias até o dia 12/10/2020 (id 19852351). Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador